Tribunal: TJMT
Processo: 1013934-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013934-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE NICOLAU HEINEMANN FILHO - CPF: 256.330.508-00 (ADVOGADO), PATRICIA LENCASTRE GUGLIOTTA - CPF: 147.730.298-03 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), P L GUGLIOTTA COMERCIO DE EMBALAGENS - CNPJ: 08.086.374/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por contribuinte contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de veracidade e que a alegada ilegitimidade passiva exigiria dilação probatória. No curso do recurso, o exequente cancelou a CDA e requereu a desistência da execução, levando à extinção do feito executivo com fixação de honorários sucumbenciais em favor da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento da CDA e a consequente extinção da execução fiscal acarretam a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pelo próprio exequente extingue a execução fiscal, tornando inócua qualquer discussão acerca da legitimidade passiva do executado.

2. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sobrevindo sentença que extingue o processo originário, resta prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no curso daquele feito, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e a consequente extinção da execução fiscal acarretam a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; Lei no 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 311214/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 18.02.2016, DJe 24.02.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PATRÍCIA LENCASTRE GUGLIOTTA

em face de decisão interlocutória proferida nos autos da
Execução Fiscal n.o 0007218-42.2013.8.11.0002
, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

A agravante sustentou sua
ilegitimidade passiva
, argumentando que sua inclusão no quadro societário da empresa executada
P. L. Gugliotta Comércio de Embalagens – ME
ocorreu de maneira fraudulenta, conforme já reconhecido por decisão transitada em julgado nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Dano Moral n.o 21969-89.2012.8.11.0002
.

O juízo de primeiro grau, contudo, entendeu que a
Certidão de Dívida Ativa
que embasou a execução fiscal
(CDA n.o 20112641)
goza de presunção de veracidade e que a ilegitimidade passiva da agravante exigiria dilação probatória, inviável em sede de exceção de pré-executividade.

Em sede de agravo foi concedida
tutela antecipada recursal
, determinando a suspensão da execução fiscal em relação à agravante até ulterior deliberação.

Ao examinar os autos originários constatou-se pedido de desistência dos autos executivos, formulado pelo agravado.

Em ato subsequente, sobreveio a extinção do feito executivo, diante do
cancelamento da CDA n.o 20112641
, a pedido da própria Fazenda Pública, nos termos do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais. A sentença que extinguiu a execução também fixou honorários sucumbenciais em favor da defesa da agravante, considerando o princípio da causalidade.

Após, vieram-me conclusos.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, na qual a ora agravante figurava como corresponsável pelo débito tributário da empresa
P. L. GUGLIOTTA COMÉRCIO DE EMBALAGENS – ME
.

No curso do processamento do recurso, sobreveio
sentença extinguindo a execução fiscal
,
em razão do
cancelamento da CDA n.o 20112641
pelo próprio exequente, fato que, por si só, implica a perda do interesse recursal da agravante.

É assente na jurisprudência que, sobrevindo sentença que extingue o processo originário,
fica prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no curso daquele feito
, nos termos do
art. 932, III, do CPC
.

Nesse sentido, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DEINSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.

1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o
EAREsp
488.188/SP, de relatoria do Ministro
Luis
Felipe Salomão, publicada no
DJe
de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que
a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida
.

2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no
mandamus
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator:

Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18.2.2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24.2.2016).
[
g.n
.]

No caso concreto, o cancelamento da CDA e a consequente extinção da execução

tornam inócua qualquer discussão acerca da legitimidade passiva da agravante
,
razão pela qual a análise do mérito do agravo de instrumento se mostra despicienda.

Diante dessas considerações,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso de agravo de instrumento, por perda superveniente de seu objeto, nos moldes do art. 932
, caput
, e inciso III,
do Código de Processo Civil, determinando, por fim, o seu arquivamento no departamento competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025